Tribunal: STF
Processo: RE 299034
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Princípios
   do Contraditório, da Ampla Defesa e da Devida Prestação
   Jurisdicional. Ofensa reflexa. Precedente. 3. Ausência de
   prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.